Tribunal: TJDFT
Processo: 0731768-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INCABÍVEL. AÇÃO MERAMENTE PREPARATÓRIA. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INADMISSÍVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09.

2. Na ação de produção antecipada de prova, processo de natureza meramente preparatório e, portanto, ainda não existir a representação do autor do fato, não há falar em ação análoga a ação penal pública mencionada no Código Penal.

3. A figura do Assistente de Acusação, modalidade de intervenção de terceiro, está ordenada nos termos dos artigos 268 a 273 do Código de Processo Penal.

4. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece um ordenamento próprio, que além de outras tópicos, assegura direitos fundamentais, fixa disposições sobre a prevenção de ameaça ou violação dos direitos assegurados, instituindo marco legal para as políticas de atendimento às crianças e adolescentes, dentre eles a apuração de ato infracional por eles praticados.

5. Em se tratando de processo que tramita pelo Juízo da Infância e da Juventude, o confronto do direito da vítima menor de acompanhar o processo (art. 206 do ECA) e do sigilo quanto os atos em que se atribua a adolescente ato infracional (art. 143 do ECA), impõe-se a ponderação dos interesses protegidos pela norma, merecendo maior relevo o escopo socioeducativo e pedagógico do processo de apuração de ato infracional de adolescente, o qual se sobreporá ao da persecução criminal. Não obstante o interesse de atuar como assistente de acusação, este não se sobrepõe aos demais princípios que regem a apuração de ato infracional.

6. O Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo do ordenamento infraconstitucional, já manifestou o entendimento da inadmissibilidade da intervenção de terceiro interessado, na condição de assistente de acusação.

7. Na condição de representantes da vítima menor, os seus advogados podem ter acesso aos autos, nos termos preconizados pelo art. 206 do ECA e, também, pelo Estatuto da OAB (art. 7o, XIV e XXI), Entretanto, não podem intervir como assistente de acusação.

8. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.